Tribunal: STF
Processo: RHC 268169
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Venicio Bacellar Costa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ATENDIMENTO REQUISITOS LEGAIS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal para cassar a prisão domiciliar do agravante, mediante monitoramento eletrônico, restabelecendo sua custódia cautelar, decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, art. 33 e art. 35, c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/2006, e art. 1º da Lei 10.826/2003. 
2. A defesa sustenta a imprescindibilidade da presença do agravante para os cuidados de seu filho menor, portador de transtorno do espectro autista em nível 3, e alega cerceamento de defesa no Superior Tribunal de Justiça, por não ter sido oportunizada a manifestação sobre o agravo do Ministério Público. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva caracteriza cumprimento antecipado de pena, considerando o período de três anos de prisão sem condenação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da defesa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando o tempo de custódia cautelar; e (iii); saber se a prisão cautelar está motivada concretamente; (iv) saber se há elementos suficientes para a concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante, em razão da alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seu filho menor com transtorno do espectro autista. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há previsão legal ou regimental para a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo interno ou regimental, razão pela qual não há se falar em cerceamento de defesa, notadamente, no caso, em que toda a controvérsia foi exaustivamente exposta pela defesa, em inúmeras petições juntadas ao feito antes mesmo da decisão que acolheu o regimental do Ministério Público para cassar a prisão domiciliar, tendo sido assegurado o amplo direito à defesa e ao contraditório. 
5. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. No caso, o processo é complexo, envolvendo crimes graves e uma organização criminosa estruturada com múltiplos réus e defesas distintas. O agravante permaneceu foragido por mais de um ano e oito meses, contribuindo para o prolongamento do trâmite processual. Não há desídia estatal, e o processo segue trâmite razoável. 
6. A prisão preventiva do agravante está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando sua periculosidade social e a necessidade de se interromper as atividades da organização criminosa, atuante inclusive intra muros do sistema penitenciário baiano. O decreto constritivo destacou que, das mensagens extraídas do celular do líder da facção, foi possível constatar que o grupo se dedica à prática do tráfico de drogas e de outros inúmeros crimes graves, tais como homicídios, porte de arma de fogo de grosso calibre, motins em presídios, praticados como meio de assegurar o controle da traficância na região pela facção criminosa, sendo que a coordenação e parte da articulação de todas as atividades criminosas foram feitas mediante conversas e mensagens de celular, oriundas das penitenciá
7. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, não há comprovação de que o agravante seja imprescindível e o único responsável pelos cuidados do filho menor com transtorno do espectro autista, conforme exigido pelo art. 318, III e VI, do CPP. O menor conta com o acompanhamento da mãe e de uma ajudante, conforme laudo psiquiátrico juntado aos autos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo interno ou regimental não caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar a complexidade do caso, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, não sendo suficiente a mera extrapolação dos prazos processuais. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em casos de envolvimento com organização criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. 4. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação da imprescindibilidade e exclusividade do genitor nos cuidados do filho menor, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP.
(HC 1.037.486 AgRg AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões,a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e subsidiariamente a “concessão da prisão domiciliar, em razão da necessidade de cuidados especiais do filho do recorrente”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 

Como se verifica, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, evidenciada na gravidade dos fatos a ele atribuídos, e na premente necessidade de se interromper as atividades da organização criminosa, atuante inclusive intra muros do sistema penitenciário baiano, consoante autoriza o art. 312 do CPP. 
Das mensagens extraídas do celular do apontado líder da facção, foi possível constatar que a organização criminosa se dedica a prática do tráfico de drogas e de outros inúmeros crimes graves, tais como homicídios, porte de arma de fogo de grosso calibre, motins em presídios, praticados como meio de assegurar o controle da traficância na região pela facção denominada "BDM", sendo que a coordenação e parte da articulação de todas as atividades criminosas foram feitas mediante conversas e mensagens de celular, oriundas das penitenciárias do estado da Bahia, o que justificou o pedido de transferência do ora agravante para presídio de segurança máxima.
O MPF sobre o ponto, destacou:
[...] - trata-se de organização criminosa altamente organizada, com forte movimentação financeira voltada para o alcance de seus objetivos, com negociação/compra de armas de grosso calibre e execução de rivais, colocando em risco a ordem interna do sistema prisional no Estado da Bahia e a ordem pública; 
- o paciente permaneceu foragido por período expressivo, o que deixa claro seu propósito de se furtar da ação da Justiça (o mandado de prisão foi cumprido mais de um ano e oito meses depois da decisão que decretou a prisão cautelar); 
- a permanência do paciente em casa certamente viabilizará a continuação das atividades ilícitas – especialmente com uso de aparelhos celulares e aplicativos de mensagens, como ocorrem a maioria dos contatos entre membros do grupo; 
- a periculosidade social exacerbada do paciente não recomenda que ele seja monitorado pelo Estado apenas pelo uso de tornozeleira eletrônica, mecanismo que exige senso de responsabilidade e comprometimento do indivíduo. (e-STJ, fl. 745)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ademais, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

De outro lado, quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de ser a presença do recorrente essencial ao filho menor com transtorno do espectro autista, mais uma vez não assiste razão à defesa, porquanto conforme bem exposto pelo acórdão recorrido:

[...] o Tribunal de origem afirmou que não há prova suficiente de que o réu seja imprescindível e o único responsável pelos cuidados do filho, condição exigida para o deferimento do pretendido benefício, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP. Segundo consta, o menor tem o acompanhamento de mãe e de uma ajudante, conforme consta do laudo psiquiátrico juntado às fls. 350-357 (e-STJ). Logo, a revisão dessas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias é inadmissível por esta Corte, por demandar o exame de fatos e provas.
Nesse mesmo sentido - quanto a necessidade de comprovação de que o pai/requerente é o único responsável pelos cuidados dos filhos - é o entendimento desta Suprema Corte, valendo transcrever, no ponto, o seguinte acórdão:

Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Integrante de organização criminosa. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Ausência de comprovação de imprescindibilidade aos cuidados de filho menor. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Supressão de instância. Negativa de provimento.
[...]
5. A concessão de prisão domiciliar a pais de crianças menores de 12 anos não é automática e exige comprovação de que o requerente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, conforme entendimento pacífico do STF.
6. Não foram apresentados indícios suficientes de que o agravante seja o único responsável pelo sustento e cuidado do filho menor, inviabilizando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (CPP, art. 318, incs. III e VI).
7. O exame das alegações sobre a situação familiar e a eventual imprescindibilidade do agravante aos cuidados do menor demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
[...]
(RHC 261.682 AgR, ministro André Mendonça - grifei)

Desse modo,  para acolher a tese defensiva – e divergir da conclusão das instâncias de origem, quanto a ausência de comprovação de que o réu seja imprescindível e o único responsável pelos cuidados do filho - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva do recorrente. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente